Tribunal: TJES
Processo: 5032728-02.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032728-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDER SA EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: EVELYNG RIBEIRO SILVA PATROCINIO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA TAXA DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por JEFFERSON DOS SANTOS PATROCINIO e EVELYNG RIBEIRO SILVA PATROCINIO (ora Recorridos) em face de ALEXSANDER SA EMPREENDIMENTOS LTDA (ora Recorrente), aduzindo os requerentes que buscaram adquirir uma unidade residencial (Apto 1201, Ed. Monte Moriah), sendo atendidos por corretor vinculado à requerida. Após assinarem contratos iniciais e pagarem R$9.800,00 a título de comissão de corretagem à requerida , foram surpreendidos, ao comparecerem à Caixa Econômica Federal para assinar o financiamento, com a cobrança de uma "taxa de obra" mensal (R$588,00) que alegam não ter sido informada previamente pelo corretor. Diante desta omissão, desistiram do negócio, firmaram distrato com a construtora e não obtiveram a devolução da comissão paga à requerida. Buscam, assim, a condenação da parte ré à restituição do valor pago pela corretagem (R$9.800,00), além de indenização por danos morais, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a parte ré (ALEXSANDER SÁ EMPREENDIMENTOS LTDA.) ao pagamento de R$9.800,00 a título de danos materiais e R$2.000,00 a título de danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15894911), a parte Ré, ora Recorrente (ALEXSANDER SA EMPREENDIMENTOS LTDA), suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo indeferiu indevidamente a oitiva de sua testemunha (Hoarkson Ferreira) na audiência de instrução, apesar de presente, por não ter apresentado atestado médico (apenas laudo) referente à ausência na audiência anterior. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo que a comissão de corretagem é devida pois o serviço foi prestado e a desistência partiu dos autores, os quais tinham ciência da "taxa de obra" prevista contratualmente (cláusula 8.6), sendo indevida a restituição e a condenação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da desistência voluntária dos compradores.

4. A parte Autora, ora Recorrida (JEFFERSON DOS SANTOS PATROCINIO e EVELYNG RIBEIRO SILVA PATROCINIO), em Contrarrazões (ID nº 15894916), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que não houve cerceamento de defesa, pois a oitiva da testemunha estava condicionada à apresentação de documento não fornecido pela recorrente no prazo; e que a comissão é indevida pela falha no dever de informação do corretor (omissão da "taxa de obra", encargo essencial que inviabilizou o negócio), confirmada inclusive pela alegação da própria recorrente sobre as dificuldades de comunicação da testemunha, sendo devida a restituição e a indenização pelos danos morais decorrentes da frustração e do tempo perdido.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:
Salienta-se que, na audiência realizada em 12/02/2025 (ID 15894902) , diante da ausência da testemunha arrolada pela Ré (ora Recorrente), foi determinada a redesignação do ato e solicitado que a Recorrente apresentasse, no prazo de 3 (três) dias úteis, a documentação apta a justificar a referida ausência (laudo médico e atestado de comparecimento à consulta médica). Contudo, embora tempestivamente, a Recorrente limitou-se a juntar aos autos o laudo médico da testemunha (ID 15894905), o qual, embora ateste a condição de saúde, não comprovou o motivo específico da ausência na data da audiência anterior. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal do direito à produção da prova oral. A perda da oportunidade de ouvir a testemunha não decorreu de cerceamento de defesa pelo juízo, mas sim da inércia da própria Recorrente em cumprir a determinação judicial de justificar adequadamente a ausência anterior no prazo estipulado. O processo não pode retroceder para atender à parte que não observou seus deveres processuais. Razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

7.
No mérito,
o recurso não merece provimento. A questão meritória central cinge-se a verificar se a Recorrente prestou informação adequada e clara aos Autores (ora Recorridos) acerca dos encargos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, notadamente a "taxa de obra". Não obstante os argumentos recursais, inexiste nos autos prova capaz de afastar, impedir ou modificar o fato constitutivo do direito dos Autores, deixando a Recorrente de cumprir seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Pontua-se, ademais, o cabimento da inversão do ônus da prova no caso concreto , seja pela hipossuficiência técnica dos consumidores frente ao fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC), seja porque exigir dos Autores a comprovação de que a informação
não
lhes foi prestada configuraria prova de fato negativo (
probatio diabolica
), inadmissível em nosso ordenamento.

8. Inexistindo, portanto, argumentos ou provas aptas a infirmar a conclusão do juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Quanto aos danos materiais, a comissão de corretagem remunera o resultado útil da aproximação das partes. Contudo, se o negócio não se concretiza por falha na prestação do serviço do próprio intermediador (violação do dever de informação), como no caso, afigura-se indevida a retenção da comissão paga, sendo correta a determinação de sua restituição, na forma dos artigos 723 e 725 do Código Civil.

9. Ademais, a situação descrita configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Conforme bem fundamentado na sentença , embora o mero inadimplemento contratual, por si só, não configure dano moral, a situação fática em análise, frustração da aquisição do imóvel por omissão de informação relevante , somada ao tempo despendido na tentativa de solução administrativa e na busca do Judiciário, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Diante disso, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), arbitrado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva da indenização, não havendo razões para sua alteração.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)